Tribunal: STF
Processo: ARE 1426017
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal nº 6.192/21. Obrigatoriedade de prestação de socorro aos animais atropelados. Âmbito municipal. Ausência de argumentos aptos a modificar o entendimento adotado. Reiteração. Agravo regimental não provido.



    1. A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/15. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido, ao decidir pela inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.192/21, não divergiu da orientação firmada pela Suprema Corte. Isso porque a Constituição estabelece competir privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do art. 22, inciso XI, da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.